Tribunal: TJDFT
Processo: 0729286-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. LIMITE DO VALOR DA PARCELA E EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recorrente alega que possui um total de R$ 12.954,33 (doze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) em dívidas relacionadas ao veículo, junto ao Detran e que apenas busca o parcelamento dos débitos. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando que a dívida perante o Detran é incontroversa, o ponto a ser enfrentado no presente caso refere-se, tão somente, à possibilidade de parcelamento do respectivo débito.
4. O parcelamento de multas tem regramento na Resolução Contran n. 736/2018, e na Portaria n. 149/2018, do DENATRAN, com previsão de quitação das infrações de trânsito e demais débitos incidentes sobre o veículo apenas por meio de cartão de crédito e débito, podendo ser à vista ou em parcelas mensais, com a imediata regularização da situação do veículo.
5. Desse modo, inexistente previsão em tais normativos do parcelamento em boleto pretendido, há de prevalecer o princípio da legalidade, a que está subordinada a Administração Pública. Por isso, mostra-se inadequada a tese de violação da dignidade humana, fundada na negativa de parcelamento de multas cometidas por infração à legislação de trânsito. Também sem pertinência jurídica a invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, CF/88), para a hipótese, mormente por não se vislumbrar qualquer lesão ou ameaça a direito da recorrente.
6. Neste mesmo sentido, destaca-se o precedente da 1a Turma Recursal deste tribunal: (Acórdão 1276167, 07101447420208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.